Tribunal: TJDFT
Processo: 0001969-03.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001969-03.2018.8.07.0017 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RENATO CHAVES SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO DE PENA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial força probatória e pode embasar o decreto condenatório, máxime quando corroborada por prova testemunhal e pericial. 2. Não há falar em absolvição dos delitos, nem em absorção dos de lesão corporal, ameaça e cárcere privado pelo de tortura, pois devidamente comprovado que o apelante praticou todos os ilícitos narrados na denúncia, com desígnios diversos e em momentos distintos, ou seja, ficou plenamente demonstrado que, além de torturar a vítima, teve momentos em que o apelante quis somente bater nela, outros ameaçá-la, e em outros impedi-la de sair de casa, sendo que esta sempre sucumbiu a tais investidas diversas com medo de ser morta. 3. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu maior grau de reprovabilidade, que pode ostentar diversos níveis. 4. Inviável a valoração negativa da personalidade do agente sem que haja nos autos laudo elaborado por profissional habilitado, com dados técnicos que permitam a correta aferição pelo Julgador. 5. Correta a valoração das circunstâncias do crime, no caso do delito de tortura, considerando os meios empregados e extenso tempo de duração em que foram praticados os atos, que provocaram diversos desmaios e quase morte da vítima. 6. Na primeira fase da dosimetria, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 7. A referida Corte Superior também considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada elemento pontuado no cálculo da segunda etapa da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa. 8. O valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui também eventuais danos morais sofridos pela vítima. 9. Considerando a capacidade econômica das partes, deve ser reduzido para patamar razoável o valor fixado a título de indenização pelos danos morais causados à vítima, mormente porque o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere a valor mínimo, modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível. 10. Recurso parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 59 do Código Penal, porque não é indispensável a produção de laudo psicológico (ou psiquiátrico) para que a personalidade seja valorada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015